Tribunal: TJDFT
Processo: 0006313-35.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
A parte Fábio Augusto de Oliveira Fernandes junta no ID 65757337 um esboço de partilha de bens da falecida e o requerimento de partilhada endereçado a este juízo, cuja atuação é limitada agora, exclusivamente, à execução do precatório que pretende se habilitar. Atente-se a parte que a partilha de bens e os procedimentos correlatos devem ser realizados pelas vias próprias por meio do procedimento adequado, limitando-se nestes autos a exata instrução e juntada dos documentos indicados pela COORPRE/TJDFT nos itens 8 e 9 (ID 65757343 – págs. 12 e 13). Intime-se a parte para que esclareça a falta ou, quando de posse de toda documentação, junte os documentos relacionados pela COORPRE/TJDFT (Ofício n. 1015/2024/COORPRE), a fim de regularizar a sucessão. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora